Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-98.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por danos morais e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF.

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por danos morais e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Descabimento. Valor moderadamente arbitrado. Sentença de parcial procedência alterada em parte. Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o do autor.